Tribunal: TJMT
Processo: 0001126-60.2015.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001126-60.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.631.596/0001-35 (APELADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO LUIZ MAGNANI (APELANTE), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (APELANTE), BVC COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BVC COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (APELADO), GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.631.596/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), BVC COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ MAGNANI - CPF: 331.844.539-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA PARA CONTACORRENTE DO IRMÃO DE SEU REAL CREDOR – SOLICITAÇÃO DE ESTORNO E RESTITUIÇÃO DO VALOR IGNORADOS PELO BANCO – UTILIZAÇÃO PELO BANCO DO DINHEIRO TRANSFERIDO E CREDITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO IRMÃO DO CREDOR PARA ABATIMENTO DE DÍVIDA DESTE PARA COM O BANCO – CONDUTA ILÍCITA DO BANCO, PORQUANTO NOTIFICADO A TEMPO DO EQUÍVOCO DO DEPÓSITO E SOLICITADO A RESTITUIÇÃO O VALOR – RESTITUIÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Cabível a restituição, com encargos moratórios legais, do valor depositado por equívoco na contracorrente do irmão do real credor da empresa depositante, eis que, imediatamente cientificado do equívoco, o Banco ignora o pleito de estorno e restituição do valor, mesmo diante do reconhecimento da erronia feita pelo correntista indevidamente beneficiado pelo depósito, para utilizar o valor no abatimento de dívida deste para com a instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. e MAURO LUIZ MAGNANI contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Transferência Bancária c/c Pedido de Restituição de Valores ajuizada contra os apelantes por BV COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, considerando a prova de que a autora/apelada, intencionando pagar uma dívida, realizou transferência bancária não para o seu credor verdadeiro, mas, equivocadamente, para o irmão deste (o corréu Mauro Luiz Magnani), e tendo o Bradesco, ao invés de estornar o valor e restituir à requerente conforme solicitado, utilizado o dinheiro para abater dívida que o corréu Luiz Magnani tinha para com o Banco, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os réus/apelantes, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 296.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data da transferência bancária (26/12/2014), mais custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 122713224).

O Bradesco apelou da sentença alegando que não houve falha na prestação do serviço, e que o depósito fora realizado em prol de “credor putativo”, ou seja, não cometeu qualquer ato ilícito, ao passo que a requerente se conduziu com negligência, “haja vista que não adotou as cautelas de praxe ao verificar as comunicações internas e a legitimidade do terceiro estranho, ou mesmo a confirmação de fato de compensação dos depósitos”, sendo a própria autora a única e exclusiva culpada pelo problema (CDC, art. 14, §3º), não sendo justificável, portanto, a responsabilização do Banco sob qualquer enfoque.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido autoral julgado improcedente, com reversão das imposições sucumbenciais (cf. Id. nº 122713224).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 122713224, a autora/apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que os nomes das partes constantes do PJE não coincidem com os nomes reais dos litigantes, o que deve ser corrigido em homenagem à lógica e à regularidade formal da atuação.

A sentença destaca que, “em menos de três dias após a constatação do erro na transferência, a autora entrou em contato com a instituição financeira ré no intuito de obter o estorno do valor transferido equivocadamente, pois o montante foi transferido no dia 26/12/2014 (sexta-feira), sendo o erro constatado no dia seguinte (sábado) e já na segunda-feira (29) realizou o pedido de estorno, o que não foi contestado pelo Banco requerido, sendo fato esse incontroverso”.

Ou seja, não houve demora negligente por parte da autora/apelada, pois tão logo percebeu o equívoco da transferência feita para outra pessoa, e não para o credor real, a requerente entrou em contato com o Banco Bradesco, no primeiro dia útil seguinte, e, comunicando o problema à luz de documentos, solicitou o estorno e a restituição do valor equivocadamente creditado em conta corrente de pessoa diversa, mas o Banco não atendeu a solicitação, e não atendeu porque, em detrimento da verdade e do indiscutível direito da autora à restituição do valor, preferiu atender à sua própria situação, como também destacou o MM. Juiz sentenciante:

Portanto, é evidente a proximidade entre a data do fato e a data da comunicação do equívoco pela autora e sua solicitação de estorno a ambos os requeridos.

Em verdade, o requerido Bradesco limitou-se a alegar que, por ser credor do segundo requerido (o que recebera o depósito indevidamente em sua conta), utilizou o valor depositado em seu favor para abater o montante da dívida”.

Ou seja, o dinheiro não pertencia ao devedor do Banco (Mauro Luiz Magnani)”, mas, mesmo ciente disso, já que a empresa autora já o tinha cientificado no dia útil imediatamente seguinte ao equívoco, o Banco optou por ignorar a solicitação de estorno e restituição do valor para se aproveitar “do erro da autora para compensar o débito do requerido Mauro junto à instituição financeira”.

Por outro lado, conforme também destacado pela sentença à luz da prova documental dos autos, o corréu Mauro Luiz Magnani, sabendo perfeitamente que nada tinha a receber da empresa autora, e, portanto, que o depósito feito equivocadamente em sua conta era indevido, não se fez de rogado, e tal qual o Banco Bradesco, optou por utilizar/desfrutar indevidamente de parte do crédito, pois, segundo demonstrou o próprio Bradesco, “Mauro, realizou diversos saques no valor de R$ 1.000,00 logo após receber a quantia transferida erroneamente pela requerente, conforme extrato da conta corrente juntado na fl. 22”; o corréu Mauro Luiz Magnani “efetuou 12 (doze) saques de R$ 1.000,00 entre os dias 2 a 9 de janeiro de 2015, o que também não foi evitado pelo primeiro requerido (Banco)”, pois, mesmo já ciente de que o valor não pertencia a Mauro, o Banco nada fez para impedir a fruição indevida do crédito, e nem devolveu a quantia sacada à autora.

A prova documental dos autos confirma os fatos, e se mostra plenamente suficiente à definição da responsabilidade do Banco Bradesco e do corréu Mauro Luiz Magnani, pois alberga o “COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA para a conta corrente n.º 4223-4 (agência 1583) no valor de R$ 400.000,00, de titularidade do requerido Mauro Luiz Magnani, efetivada na data de 26/12/2014 (fl. 20); NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ao requerido Banco Bradesco S/A solicitando o estorno (fls. 26/27); SOLICITAÇÃO DE ESTORNO subscrita pelo requerido Mauro e recebida pelo requerido Bradesco, informando que recebeu de forma errônea o valor de R$ 400.000,00 (fl. 25)”, e, ainda, o “extrato de devolução do valor de R$ 104.000,00 à autora (fls. 21/24)”.

O Banco Bradesco procura imputar culpa exclusiva à empresa autora, dizendo que ela não se conduziu com atenção, cuidado e displicência ao direcionar o crédito (depósito) para conta-corrente diversa, e diz que justamente por isso não se pode falar em “falha na prestação do serviço bancário”; com efeito, quando se observa o quadro objetivamente
antes dos esclarecimentos e solicitações feitos pela empresa autora logo em seguida ao cometimento do equívoco
, o que se vê é que o depósito foi realizado normalmente em prol de um correntista do Banco, e que este, identificando o crédito em conta, utilizou o valor para liquidar/abater débito que o correntista tinha para com a instituição financeira, o que é legalmente permitido.

Essa aparente regularidade, todavia, perde completamente a áurea de licitude e regularidade quando se vê que, logo em seguida à percepção do cometimento do equívoco – o depósito equivocado foi realizado numa sexta-feira, e já no sábado seguinte a autora se deu conta do erro, e na segunda-feira seguinte acorreu ao Banco para solicitar o estorno e a restituição do valor –, o Banco foi plenamente cientificado do problema, mas, ao invés de atuar, inclusive preventivamente, para resolvê-lo de pronto e da melhor forma possível, preferiu ignorar a justa súplica da autora para atender aos seus interesses de credor do correntista indevidamente favorecido pelo depósito irregular, promovendo o auto pagamento de dívida que aquele tinha para consigo.

Ou seja, ao invés de fazer a coisa certa, que era estornar e devolver o valor à autora, até porque o próprio corréu Mauro Luiz Magnani já tinha admitido formalmente a erronia, o Banco deu de ombros e preferiu se pagar. Na verdade, a atitude do Banco supera a linha da mera falha na prestação do serviço para resvalar para a prática de ação dolosa e ilícita de locupletamento indevido, pois sabia previamente do equívoco, i.e., sabia que o dinheiro depositado equivocadamente na conta de Magnani não pertencia a este, e mesmo assim utilizou o dinheiro da autora para liquidar/amortizar dívida de Magnani para com o Banco.

Como já mencionado, a sentença não comporta qualquer reparo, especialmente quanto ao valor a ser restituído e quanto aos encargos incidentes a partir do termo indicado no ato sentencial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a bem lançada sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, e, na forma §11 do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022